Tribunal: TJMT
Processo: 1027948-77.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027948-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), SIDNEI DA SILVA RONDON - CPF: 945.433.721-15 (AGRAVADO), COMPANHEIROS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.876.910/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, envolvendo decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS em ação de indenização por danos materiais, moral e estéticos decorrentes de acidente de trânsito.

Alegação de cerceamento de defesa por parte do agravante, sob o argumento de necessidade de produção da prova documental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a expedição de ofício, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, sendo admitida a mitigação apenas em situações de urgência que demonstrem a inutilidade do julgamento em apelação, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.704.520/MT).

No caso concreto, inexiste urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada, pois a questão poderá ser discutida em preliminares de apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em situações de urgência. Decisões interlocutórias que indeferem a expedição de ofício para produção de prova não são passíveis de agravo de instrumento, salvo demonstração de inutilidade do julgamento em apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, §§ 1º e 2º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; TJSP, RAIN n. 2053533-97.2024.8.26.0000, 26ª Câm. Direito Privado, Rel. Vianna Cotrim, j. 09.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração, em face de Sidnei da Silva Rondon, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformado, o agravante alega em breve síntese, que a decisão monocrática do relator foi inadequada ao não conhecer do agravo de instrumento, uma vez que o caso em questão não se enquadra nas hipóteses do artigo 932, IV, do CPC, que autorizariam o julgamento individual. Segue sustentando que a decisão fere os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impedir a realização da prova documental requerida, necessária para comprovar o eventual afastamento laboral do recorrido e sustentar o pedido de lucros cessantes na ação principal. Defende que, embora o rol do artigo 1.015 do CPC não inclua explicitamente o indeferimento de provas, é possível aplicar uma interpretação ampliativa, e justifica a urgência com a teoria da taxatividade mitigada. Ao final, requer que provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sidnei da Silva Rondon move ação de indenização por danos materiais, moral e estético decorrente de acidente de trânsito em desfavor do Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, ora agravante.

Durante a marcha processual, ao sanear o feito, o douto juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo agravante para a expedição de ofício ao INSS, sob o argumento de que este processo não possui relação com eventual direito do autor de receber benefício, dado que se trata de verbas de naturezas distintas.

Contra essa decisão, insurgiu-se o recorrente
alegando ser indispensável a expedição de ofício ao INSS, visto que a prova postulada destina-se a determinar que o Órgão informe se o agravado foi afastado do trabalho, o motivo e se está recebendo algum auxílio perante o INSS. Isso porque, o autor pleiteia o pagamento de lucros cessantes e, em caso de recebimento de auxílio-doença, este deverá ser descontado. Aduz ser notório o cerceamento de defesa, porque a decisão impede a expedição de ofício ao INSS, havendo pedido expresso do agravante nesse sentido.

Firme em seus argumentos, ao final requer a concessão da tutela antecipada recursal, concedendo o efeito suspensivo.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
C
odex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, alegando que a decisão fere os princípios do contraditório e da ampla defesa ao impedir a realização da prova documental requerida, necessária para comprovar o eventual afastamento laboral do recorrido e sustentar o pedido de lucros cessantes na ação principal.

Ainda, assevera que a falta da prova solicitada poderá gerar prejuízos irreparáveis à sua defesa. Ao final, pugna para que o agravo de instrumento seja conhecido e recebido com efeito suspensivo, permitindo a produção da prova por meio de ofício ao INSS, a fim de garantir uma análise justa do mérito. Diante disso, reforça o cabimento do recurso de agravo de instrumento, postulando pela reforma do
decisium
.

Pois bem.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início, mister se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias, pois, o art. 1.015, e incisos, do CPC,
prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento.

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS na ação de indenização por danos materiais, moral e estético, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

“Agravo interno – Agravo de instrumento não conhecido –
Decisão que indeferiu a expedição de ofícios - Matéria que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sem necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada – Inadmissibilidade confirmada – Recurso improvido
”.
(TJSP, RAIN n. 20535339720248260000, 26ª Câm. Direito Privado, Rel. Vianna Cotrim, j. 09.07.2024).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024